Tribunal: TJMT
Processo: 1001369-95.2021.8.11.0033
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001369-95.2021.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SEBASTIAO JOSE FERREIRA - CPF: 171.992.121-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMADAS IRREGULARES EM PROPRIEDADE RURAL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT, que, em ação civil pública por dano ambiental, impôs ao réu, Sebastião José Ferreira, obrigações de fazer e de não fazer para prevenção de queimadas, mas negou o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos. O recurso busca a reforma da sentença para condenação do réu ao pagamento de indenizações em razão de
queimadas não autorizadas na Fazenda Beira Rio II, em Nova Maringá-MT, entre 2016 e 2021.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro

questões em discussão:
(
i
) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (
ii
) a possibilidade de cumular obrigações de fazer e de não fazer com a obrigação de indenizar por danos material e moral coletivo; (
iii
) a configuração e quantificação da obrigação de indenizar o dano material ambiental; e (
iv
) a configuração e quantificação da indenização por dano moral coletivo ambiental.

III
. Razões de decidir

3.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade, o recurso preenche o requisito do art. 1.010,
III
, do CPC, uma vez que as razões recursais são suficientes para demonstrar o interesse do apelante na reforma da sentença, afastando a alegação de inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ reconhece que a mera repetição de argumentos não configura falta de dialeticidade (STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Humberto Martins).

4.
A legislação e a jurisprudência permitem a cumulação das obrigações de reparar e indenizar por danos ambientais, pois visam finalidades distintas: a reparação integral do meio ambiente e a compensação pelos danos materiais e morais coletivos. A Súmula 629 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
admite a condenação cumulativa em obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em casos de dano ambiental.

5.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e independente de culpa, baseada na teoria do risco integral (
CF
, art. 225, § 3º, e Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º), cabendo ao poluidor
a
obrigação de reparar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.

6.
A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal
J
ustiça
exige nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade ambiental, o qual foi demonstrado pela posse do réu na Fazenda Beira Rio II e pela ausência de autorização para queimadas, conforme Relatório de Focos de Incêndio e recibo de inscrição no CAR.

7.
Comprovado o dano
material
ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considerando:
i)
a dimensão e a natureza da área
atingida pelos incêndios
;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

8.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. O
uso de fogo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
prática esta ocorr
ida de forma recorrente
,
configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

9. A
fixação do valor de indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo utilizar o método bifásico do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
para determinar um valor justo e equitativo. No caso, foi fixado o montante de R$
2
50.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, considerando a gravidade e a extensão dos danos.

IV
. Dispositivo e tese

10
. Recurso
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1.

O requisito da dialeticidade é atendido quando as razões recursais são suficientemente claras para justificar a reforma da sentença, não configurando ausência de dialeticidade a mera repetição de argumentos.

2
.
É permitida a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar, em casos de danos ambientais, para assegurar a reparação integral, conforme Súmula 629 do STJ.
3.
A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada no risco integral, e requer nexo causal entre a conduta do agente e o dano causado.
4.
O dano moral coletivo ambiental decorre da violação a direitos difusos ao meio ambiente equilibrado, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, sendo passível de indenização pelo prejuízo coletivo.
”

_________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 3º e art. 13; Lei 12.651/2012, art. 38; CPC,
arts
. 1.010,
III
, 491 e 509, I; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 629; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ,
REsp
1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
; STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Relª
. Minª. Eliana Calmon; STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon; STJ,
REsp
1.845
.200/SC, Rel. Min.
Og
Fernandes;
T
JMT
,
N.U
.
0001864-05.2010.8.11.0111,
Rel. Des.
Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo,
j. 04.11.
2020
;

TJMT
,
N.U
.
0001651-53.2013.8.11.0059,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 28.05.
2024
; e

TJMT
,
N.U
.
0000647-16.2010.8.11.0049,

Relª
. Desª.
Antônia Siqueira Gonçalves,
Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo,
j. 16.09.
2020
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de São José do Rio Claro
-MT
, nos
autos da
ação civil
pública nº
1001369-95.2021.8.11.0033
, ajuizada
em
desfavor de
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
,
visando à responsabilização do réu pelos 1.037 focos de incêndio identificados na propriedade rural denominada Fazenda Beira Rio II,
localizada no município de Nova Maringá-MT,
ocorridos entre os anos de 2016 e 2021, sem autorização para queima controlada.

A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos for
mulados, impôs ao réu obrigação
de fazer e de não fazer, incluindo a
implementação
de medidas preventivas e de contenção contra queimadas.

Todavia, deixou de condená-lo ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais coletivos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante sustenta que, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade civil é objetiva, fundada na teoria do risco integral, que determina a obrigação de reparação integral do dano ambiental, independentemente de culpa. Alega que a utilização de fogo de forma não autorizada, além de ocorrer em período vedado, resultou em degradação ambiental e prejuízos à coletividade, sendo necessária, portanto, a imposição
d
o pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos
, em cumulação com as obrigações de fazer e de não fazer estabelecidas na sentença recorrida.

Diante dessas razões, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado, também, ao pagamento de indenizações pelos danos materiais e morais coletivos decorrentes da degradação ambiental verificada.

O apelado, em suas contrarrazões (Id. 227970699), preliminarmente questiona a admissibilidade do recurso, sob o argumento de ausência de impugnação específica da sentença recorrida. No mérito, argumenta a inexistência de comprovação do nexo causal entre a conduta atribuída a
ele e o alegado dano ambiental. Assim, pleiteia
a inadmissibilidade do recurso e, no mérito, o seu
não
provimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso de apelação (Id. 241769668).

É o relatório.

V O T O
– PRELIMINAR
– AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Nas contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso de apelação, apontando a ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

É sabido que o apelante, ao recorrer, deve observar o
p
rincípio da
d
ialeticidade, apresentando fundamentos claros que justifiquem o pedido de reexame da matéria, com razões concretas sobre o caso em questão, e não meras alegações genéricas. Esse requisito está disposto no art. 1.010,
inc.
III
, do CPC, nos seguintes termos:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III
- as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV
-
o
pedido de nova
decisão.
”

No presente caso, observa-se que o apelante apresentou razões recursais que evidenciam seu interesse na reforma da sentença recorrida, afastando, assim, a alegação de falta de dialeticidade.

Ademais, é oportuno registrar que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade
(STJ,
E
Dcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC, Rel. Min. Hu
m
berto Martins, Segunda Turma, j. 17.
0
5.2016).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

cuida
-se de recurso de apelação interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de São José do Rio Claro-MT, nos
autos da
ação civil
pública nº
1001369-95.2021.8.11.0033
, ajuizada
em desfavor de
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
,
visando à responsabilização do réu pelos 1.037 focos de incêndio identificados na propriedade rural denominada Fazenda Beira Rio II,
localizada no município de Nova Maringá-MT,
ocorridos entre os anos de 2016 e 2021, sem autorização para queima controlada.

A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, impôs ao réu obrigaç
ão
de fazer e de não fazer, incluindo a
implementação
de medidas preventivas e de contenção contra queimadas.

Todavia, deixou de condená-lo ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais
coletivos, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante
a
rgumenta que o uso de fogo não autorizado em período proibido causou degradação ambiental e danos à coletividade, exigindo a
imposição de
indenização por danos materiais e morais coletivos.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

A presente controvérsia centra-se em definir:
(i)

se é possível cumular as obrigações de fazer e de não fazer com a indenizar por danos material e moral coletivo; (
ii
) se cabe a condenação do réu na indenização por dano material ambiental e sua quantificação; e (
iii
) se cabe a condenação do réu na indenização por dano moral coletivo ambiental e sua quantificação.

Pois bem.

1. QUANTO

À CUMULAÇÃO DA REPARAÇÃO AMBIENTAL COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVO.

Com efeito,
cumpre destacar que a proteção amb
iental, com fundamento no art.
225 da Constituição Federal, tem por objetivo a preservação e a recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imperativo que toda degradação seja reparada integralmente.

O art
.
3º da Lei 7.347/1985

estabelece que a
“ação civil pública pode ter por objeto a condenação em dinheiro
ou
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

[
g.n
.]

Todavia, a conjunção “
ou
”
contida
no referido dispositivo deve ser interpretada de forma aditiva, e não excludente, possibilitando a condenação concomitante, desde que cada uma das obrigações tenha por objetivo finalidades
distintas
.

Dessa forma, as pretensões que buscam a
condenação cumulativa
das obrigações de fazer, de não fazer, e de pagar indenização
não apresentam qualquer incompatibilidade
.
Pelo contrário, a coexistência de tais obrigações visa atender a diferentes aspectos da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da
reparação integral
e da
responsabilidade ambiental
.

Não por outra razão que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no
sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar
. A propósito,
Súmula 629 do
STJ
:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer

cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Assim, a cumulação das obrigações de reparar e indenizar, além de ser permitida pela legislação ambiental vigente, encontra respaldo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça.

2. QUANTO AO DANO MATERIAL AMBIENTAL.

No que se refere à responsabilização em matéria ambiental, o
§ 3º do art. 225 da Constituição Federal
estabelece a tríplice responsabilização do poluidor –
penal, administrativa
e civil – por atos lesivos ao meio ambiente. No presente caso, conforme os elementos constantes nos autos, a responsabilidade a ser analisada é de
natureza
civil
.

Nos termos da
Lei 6.938/1981
, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se
poluidor a pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso
IV
). A mesma lei dispõe que é obrigação do poluidor recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, inciso
VII
). Esse dever é reforçado pelo art. 14, § 1º, que estabelece:
“
[...] é o
poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade.”
[
g
.n
.
].

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é consolidada no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva
,
solidária
e

ilimitada
,
regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma
, j. 07.12.2017).

Não obstante a
objetividade da responsabilidade civil ambiental, a
Segunda Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a ausência de nexo causal pode afastar a responsabilidade objetiva, mesmo em casos de danos ambientais. Confira-se:

“Em que pese
a
responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(STJ,
REsp
1
.
596
.
081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Segunda Seção,
j. 25.10.2017).

[
g.n
.]

A jurisprudência do STJ está em consonância com o Código Florestal (Lei 12.651/2012
) que, ao estabelecer a proibição de uso de fogo na vegetação,
exige o estabelecimento de nexo causal na verifi
cação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fo
g
o em terras públicas ou particulares (art. 38, §§ 3º e 4º).

Ademais,
conforme dispõe a
Súmula 623
do STJ
, a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter

rem
, ou seja, está vinculada à propriedade. Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

No caso em
julgamento
, o
dano ambiental
ficou claramente configurado,
consubstanciado nos incêndios ocorridos entre os anos de 2016 e 2021, no imóvel rural denominado Fazenda Beira
Rio II
, localizado no município de
Nova Maringá
-MT,
sem que houvesse autorização de
queima controlada emitida
para a referida
propriedade pelo órgão ambiental competente,
conforme demonstrado
n
o
Relatório de Focos de Incêndio nº 00136/2021 (Id.
227969179, p.
06-
11)
, do qual se extrai
:

[
g.n
.]

O
nexo de causalidade
encontra-se devidamente configurado, uma vez que, à época dos incêndios realizados sem a necessária autorização do órgão ambiental competente, a posse da propriedade rural
acima identificada
era exercida
pelo apelado, conforme comprova o Recibo de Inscrição CAR-MT148436/2018 (Id.
227969179, p.
36-37).

A respeito
do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem
faz,
quem não faz quando deveria
fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem s
e beneficia quando outros fazem”
(STJ,
REsp
650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2007).

Destaca-se, ainda, que o apelado, durante a fase de instrução processual, não apresentou nos autos qualquer autorização do órgão ambiental competente que justificasse o uso de fogo na propriedade rural sob sua posse, tampouco demonstrou estar respaldado em quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I a
III
do art. 38 da Lei 12.651/2012.

Diante desses elementos, resta evidenciada a presença dos pressupostos da responsabilidade civil pela prática de ato lesivo ao meio ambiente, o que justifica o provimento do recurso de apelação, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais. A reparação deverá ser integral e ajustada às especificidades do caso, considerando-se a natureza do dano ambiental e a possibilidade de restauração
in natura
.

Por outro lado,
cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental deve, necessariamente, levar em conta a extensão e a gravidade do dano causado, de modo a proporcionar uma reparação que se aproxime ao máximo da recomposição integral do meio ambiente lesado. A indenização deve refletir, tanto quanto possível, o custo para a recuperação ambiental, promovendo uma tutela efetiva ao bem jurídico protegido e assegurando que o dano seja plenamente compensado, em consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração
do valor devido depender
da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§
2º O disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.”

[
g.n
.
]

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados
, possibilitando que seja
realizada durante a fase de liquidação de sentença,
solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Reconhecido odano ambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegad
a para aliquidaçãodasentença”.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
.
Min
.
Moura Ribeiro, Ter
ceira
Turma,
j. 27.10.2015
).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(
TJMT
,
N.U
. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 06.10.2021).
[
g.n
.
]

Oportuno ressalta que o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no
tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No tocante a incidência do dano ambiental residual e intercorrente e a forma de reparação, o Ministro
Og
Fernandes, relator do
REsp
1.845.200/SC, com maestria, esclarece:

“[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

(
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental, é imperioso que o valor da
reparação seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
a apuração desse valor, deverão ser
considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área
atingida pelos incêndios
;

(
ii
)
o marco inicial do dano, fixado
em
1º de jul
ho de 20
16
, conforme demonstrado no
Relatório de Focos de Incêndio nº 00136/2021 (Id. 227969179, p. 06-11)
;

e
(
ii
i
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja
pela
restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o provimento do recurso de apelação,
com a
consequente conde
nação do apelado à indenização
pelo dano material ambiental,
a ser apurado
em liquidação de sentença,
conforme os fundamentos
expostos.

3. QUANTO AO DANO MORAL COLETIVO.

O apelante sustenta que a utilização de fogo, de forma não autorizada e durante o período proibitivo, ocasionou degradação ambiental e prejuízos à coletividade, justificando e legitimando, assim, o pedido de condenação por dano moral coletivo.

Pois bem.

O dano moral encontra previsão constitucional no rol dos direitos fundamentais, conforme o disposto nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, a saber:

“Art. 5º.
[...]

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
.

Com o escopo de tutelar os direitos difusos ou coletivos, o legislador ordinário promoveu alteração no
caput
do art. 1º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) para, também, incluir o dano moral coletivo. Vejamos:

“Art. 1º.
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados:

I -
ao
meio-ambiente
;

II-
ao
consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo
”
.
[
g.n
.]

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Rel
ª
. Min
ª
.
Eliana Calmon
, Segunda Turma, j. 1º.12.2009
).

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência dominante de que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado”
, visto que
“o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
STJ,
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
. Min
ª
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013
).

Nesse sentido,
há precedentes no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, enseja dano moral. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
STJ,
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min
.
Herman Benjamin,
j. 03.09.2009
). Adotando a mesma orientação:
STJ,
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma
, j. 14.08.2012
.

No presente caso, observa-se que a conduta infratora atribuída ao apelado assume contornos de elevada relevância e gravidade para a coletividade, configurando com clareza a responsabilidade por dano moral coletivo ambiental. Esse dano encontra-se manifestamente consubstanciado no uso de fogo, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, prática esta ocorr
ida de forma recorrente entre 01 de julho de
2016 e
01 de julho de
2021, no imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio II, localizado no município de Nova Maringá-MT, então sob a posse do apelado.

Essa prática configura uma violação grave e inescusável ao patrimônio ambiental, caracterizando não apenas o descumprimento das normas de preservação ecológica, mas também uma afronta aos direitos difusos da coletividade à manutenção e proteção do meio ambiente. O uso irregular de fogo no referido imóvel compromete diretamente o equilíbrio ecológico da região, desrespeitando o direito constitucional ao meio ambiente saudável, e resultando em impactos nocivos à qualidade do ar, responsáveis pelo aumento de doenças respiratórias e outros agravos à saúde pública. Tal conduta, ademais, representa um risco à segurança ambiental,
comprometendo os recursos naturais indispensáveis
à
presente e futuras gerações, conforme previsto no art. 225 da Constituição Federal.

Neste contexto, o dano moral coletivo ambiental impõe-se não apenas pela degradação material causada, mas pela transgressão ao direito fundamental da coletividade à preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A jurisprudência deste
e.
Tribunal de Justiça, em harmonia com o princípio da precaução e com a tutela dos direitos coletivos e difusos, tem sedimentado o entendimento sobre a necessária responsabilização em casos que configuram dano moral coletivo ambiental em situações análogas. Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
QUEIMADA DE
65HA
DE ÁREA
VERDE SEM
LICENÇA AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE
– POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

Odanomoralcoletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação dodano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos dadegradaçãoe do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado
.”

(
TJMT
,
N.U
.
0001864-05.2010.8.11.0111,
Rel. Des.
Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo,
j. 04.11.
2020
).
[
g.n
.
]

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E QUEIMADA ILEGAL
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO
PELA SEMA
–
DANO AMBIENTAL CONFIGURADO –
DANOS MORAIS COLETIVOS
– INDENIZAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]

2. O dano moral ambiental de interesse individual – ou dano moral reflexo ao dano ambiental
–
ocorre quando a degradação ambiental afeta a esfera extrapatrimonial de certo indivíduo de modo especial, provocando-lhe desgosto capaz de adentrar sua esfera jurídica e causar-lhe sofrimento, intranquilidade de espírito e angústia.
”
(
TJMT
,
N.U
.
0001380-23.2015.8.11.0108,
Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 06.10.
2021)
.
[
g.n
.
]

Portanto, diante
dos atos praticados pelo apelado
e do impacto significativo na coletividade,
torna-se imperativa a
sua
condenação ao pagamento de indenização por
dano moral coletivo
. Tal decisão
reafirma o compromisso
inalienável
com a proteção ambiental e
com
o respeito aos direitos
fundamentais
da sociedade.

No que
tange
ao
quantum
indenizatório
, cumpre ressaltar que sua determinação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, competindo ao julgador estabelecer o valor de forma adequada às peculiaridades do caso concreto.

Para tanto, devem ser consideradas tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas, de modo que a indenização assegure o equilíbrio entre a gravidade do dano e a justa reparação, sem desconsiderar as condições econômicas das partes envolvidas. O valor arbitrado, portanto, deve ser razoável e proporcional à ofensa, funcionando também como medida pedagógica, inibindo a reiteração do ato ilícito.

Diante deste contexto, apresenta-se
perfeitamente
admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo
, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende
:
(
i
) “
Na primeira etapa, deve-se
estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
(
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

O
c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo
por conduta lesiva ao meio ambiente, sobretudo mediante uso de fogo
em imóvel rural
sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$
20.000,00 (vinte mil reais) e máximo de R$1.000.000,00 (um milhão de reais
)
, conforme
informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
)
0001651-53.2013.8.11.0059,
Relª
. Desª.
Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 28.05.
2024
; (
ii
)
1001964-12.2020.8.11.0007,
Rel. Dr. Antô
nio

Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
13.12.
2022
)
; (
iii
)
0001134-40.2014.8.11.0018,
Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
09.08.
2021
)
;
(
iv
)
0006790-50.2015.8.11.0015,
Rel. Dr. Agamenon Alcâ
ntara Moreno Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 26.04.
2022
; (
v
)
0002795-93.2010.8.11.0018,
Relª
. Desª.
Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 21.08.
2023
; (
vi
)
0001380-23.2015.8.11.0108,
Rel. Dr.
Yale
Sabo
Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 06.10.
2021
; (
vii
) 0001864-05.2010.8.11.0111, Rel. Des.
Luiz Carlos Da Costa,
Segunda Câmara d
e Direito Públi
co e
Coletivo,
j. 04.11.
2020
; e (
viii
)
0000647-16.2010.8.11.0049,

Relª
.
Desª.
Antônia Siqueira Gonçalves,
Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo,
j. 16.09.
2020
.

Assim, considerando a quantidade de focos de incêndio ativos no imóvel rural denominado Fazenda Beira Rio II, entre 1º de julho de 2016 e 1º de julho de 2021, os quais atingiram uma parcela expressiva da área total de 1.338,4798 hectares, conforme indicado na Figura 2 do Relatório de Focos de Incêndio nº 00136/2021 (Id.
227969179, p.
9), e pautando-
m
e nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo o valor da indenização por dano moral coletivo em R$
2
5
0.000,00 (
duzentos e
cinquenta mil reais)
. Este montante alinha-se aos parâmetros usualmente adotados pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste
e.
Tribunal de Justiça para situações análogas.

O valor acima deve ser acrescido de
correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo este consubstanciado na data da cessação da degradação ambiental relatada na inicial
–
01
de
julho de 2021
, conforme registrado n
o

Relatório de Focos de Incêndio nº 00136/2021 (Id.
227969179, p.

06-11)
–,
bem assim recolhido ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

Nesses termos, deve ser provido o recurso de apelação para a condenação da

parte apelada em indenizar por dano moral coletivo ambiental.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

reforma
ndo
a sentença recorrida para
:

1
.
CONDENAR
o apela
do
SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA
a indenizar pelo dano material ambiental, em
montante a ser apurada na
fase de
liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se os critérios estabelecidos no presente voto.

2
.
CONDENAR
o apelado SEBASTIÃO JOSÉ FERREIRA a indenizar pelo dano moral coletivo ambiental,
fixando-se
o valor de
R$
2
50.000,00 (
duzentos
e cinquenta mil reais),
acrescido de correção
monetária a partir
do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
de
juros de mora desde a ocorrência do
evento danoso (Súmula 54 do STJ),
considerando-se, para tanto, a data de
cessação da degradação ambiental
apontada
na inicial
–
0
1
de
julho de 2021
, conforme registrado no

Relatório de Focos de Incêndio nº 00136/2021 (Id.
227969179, p.

06-11
).

3
.

Determinar que os
valor
es
da
s indenizações

mencionada
s

no
s
ite
ns
1
e 2

sejam
recolhido
s
ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
)
,
nos termos d
o art. 13, da Lei 7.347/1985 e
d
o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024